Tribunal: TJSP
Processo: 1020799-83.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação monitória. Sentença que acolheu os embargos monitórios opostos pela parte ré, julgando improcedente a ação monitória. Irresignação da parte autora. Declinação da competência para a 16a Câmara de Direito Privado. Prevenção configurada em razão da distribuição anterior de apelação que foi posteriormente remetida à 32a Câmara Extraordinária de Direito Privado. Hipótese em

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação monitória. Sentença que acolheu os embargos monitórios opostos pela parte ré, julgando improcedente a ação monitória. Irresignação da parte autora. Declinação da competência para a 16a Câmara de Direito Privado. Prevenção configurada em razão da distribuição anterior de apelação que foi posteriormente remetida à 32a Câmara Extraordinária de Direito Privado. Hipótese em que a redistribuição não rompe a prevenção do órgão para o qual foi inicialmente distribuído o recurso. Inteligência dos artigos 105 e 110 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido.